Tribunal: TJPA
Processo: 0814589-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814589-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE NA ORIGEM E RESPONSABILIDADE QUANTO À REPARAÇÃO DO DANO E REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO COMPROVADAS.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 11826739 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos do id. 11826739.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 12105590), a carência de fundamentação da decisão ora agravada e, no mérito, que fosse concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que interpôs.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno no id. 13343762.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

DA ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A agravante defende que a decisão monocrática ora agravada é nula ante a falta de fundamentação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1º, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de observar as seguintes hipóteses,
in verbis
:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Diante disso, entendo que tal preliminar não merece acolhimento, pois este julgador deu suas razões para o não acolhimento do pedido, refutando os argumentos apresentados, demonstrando a responsabilidade da recorrente nos danos causados ao patrimônio histórico em questão, inexistindo, assim, qualquer vício de fundamentação.

Rejeito, assim, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO.

A recorrente requereu a título de liminar recursal, a concessão de provimento judicial a fim de que fosse reformada a decisão agravada em sua totalidade e suspensa a determinação de construção de um muro de proteção entre o cemitério e a passagem dos veículos para a balsa, alegando que tal determinação provoca um dano patrimonial a ela para realizar um serviço eminentemente do município.

A insurgência não pode prosperar, uma vez que, na análise perfunctória que o momento processual exige, não há ilegitimidade no polo passivo, tendo que figurar como parte a ora agravante, uma vez
que a licença de operação -LO nº 119/2020 (id. 53184516 – fls.12/15) e os ofícios números 25 e 26/2021 (id. 53184516 – fls.17/37), expedido
pela Sesma,
permitem atribuir à empresa recorrente a apresentação de medidas preventivas a respeito da manutenção do cemitério municipal.

É oportuno consignar que a agravante sequer comprova a alegação de que a determinação judicial estaria lhe causando um dano patrimonial, na medida em que os recursos utilizados para o cumprimento da decisão liminar seriam também utilizados para o pagamento da folha de funcionários, fornecedores, impostos e manutenção da integridade física das estruturas da empresa.

Assim, não se vislumbra motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Cumpra-se a parte final do decisório de id.11826739, remetendo os autos ao
Parquet
para manifestação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023